Tribunal: TJPA
Processo: 0811848-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811848-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

CUSTODIA PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA EM BELÉM/PA
.

PACIENTE
PORTADOR DE TRANSTORNO MENTA
L. RECOLHIDO EM CADEIA PÚBLICA
DE PARAUPEBAS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PACIENTE IMPUTÁVEL, RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO EM UNIDADE PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
H
ospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - H
CTP
. Nosocômio
interditad
o,
por decisão proferida p
elo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, sendo imperativa a realização de Avaliação Psicossocial ou Perícia Psiquiátrica para averiguar a necessidade
de
transferência ou permanência de custodiados no referido estabelecimento, em conformidade com a Portaria de n°002/2019-VEP/RMB/TJPA
. A
figurando-se absolutamente imprescindível à
semi-imputabilidade e inimpubilidade por laudo técnico psiquiátrico, para internação na referida instituição, o que não se trata do caso em análise.

2.
Laudo Perícial nº
2021.03.000002-PSQ (ID.4640564)

que atesta a imputabilidade do réu na data do fato delituoso. Paciente portador de Transtorno de Comportamento decorrente de uso de múltiplas drogas (CID.10: F19.1) e Transtorno Depressivo (CID.10: F32). Síntese Psiquiátrica: Assume autoria do delito cometido e refere arrependimento a respeito do furto pelo fato de estar preso. Orienta-se manter tratamento regular, conforme vem ocorrendo na unidade carcerária e no CAPS de Paraupebas,
recebendo tratamento psicológico, psiquiátrico e social regularmente, conforme relatório médico e prontuário
.
DO PONTO DE VISTA PSIQUIÁTRICO-FORENSE, ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA, ERA AO TEMPO DA AÇÃO DELITUOSA, TOTALMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER DELITUOSO DOS FATOS E TOTALMENTE CAPAZ DE DETERMINAR-SE DE ACORDO ESSE ENTENDIMENTO.

3.
Constrangimento ilegal não configurado

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº

0811848-86.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADRIANO SANTANA REZENDE

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CANAA DOS CARAJÁS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA
, em face de ato do Juízo
de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos da Ação Penal nº
0003642-96.2020.8.14.0136
.

Narra
o
impetrante que o Paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 11/09/2020, em audiência de custódia, sendo convertida em internação provisória em 07/10/2020, a ser cumprida em Hospital de Custódia em Belém-PA, entretanto,
encontra-se custodiado
em presídio comum (CADEIA PÚBLICA DE PARAUPEBAS), apresentando o paciente com transtornos mentais, portanto, o paciente está em estabelecimento inadequado para o tratamento de saúde psiquiátrico,
ou seja, em total desconformidade com a atual situação do paciente,
configurando constrangimento ilegal,
essencialmente a
prisão ilegal em estabelecimento inapropriado aos direitos e garantias de pessoas incapazes, no que tange
a portadores de t
ranstornos mentais (CID 10 F19)
.

Arguiu ainda o fato do
paciente
ser
considerado adoentado (transtornos comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas) e incapaz (por enfermidade mental), a antecipação da pena cumprida em presídio estadual comum e não específico incide
em ilegalidade absoluta,
pois o paciente deveria ser remetido ao cumprimento de prisão domiciliar com o devido encaminhamento ao Hospital Comum (Hospital das Clínicas)
mas não ocorreu
.

Por fim, vem requerer
o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal
q
ue seja
revogada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura,
bem como seu encaminhamento ao Hospital das Clínicas para procedimento de internação
,
ou, ao CAPS do município de Canaã dos Carajás- PA
, com máxima urgência, face que estão evidentes os requisitos para tanto
.
E no mérito a concessão da presente
w
rit
, para conceder o direito de liberdade e tratamento ao Paciente acima qualificado, confirmando a medida liminar em definitivo.

Juntou documento.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, à Desembargadora Plantonista
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
, que constatando que o presente feito não se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento em plantão, conforme previsto n
o art. 1º, inciso V e §5º, ambos da Resolução nº 016/2016-GP
, razão pela qual determinou a regular distribuição ordinária
.

Vieram os autos redistribuídos a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar a limiar requerida, após a prestação das informações da autoridade coatora (ID.
4087754
).

Em sede de
informações
, em
02/12
/20
20
, (
ID
4117402
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em flagrante delito em 07/09/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art.157, § 1º e §4º, inciso I do CPB;

- Audiência de custódia realizada em 08/09/2020 no qual concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares;

- Em 11/09/2020 o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão de descumprimento das medidas cautelares;

- Em 22/09/2020 a defesa requereu a instauração de procedimento de insanidade mental do paciente, com manifestação favorável do Ministério Público;

- Em 07/10/2020 foi instaurado o incidente de insanidade mental do paciente ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA, com determinação que fosse oficiado a SEAP e a Casa Penal de Parauapebas para que fosse providenciada a transferência do paciente ao Hospital de Custódia e Tratamento;

- Foram apresentados os quesitos pelo juízo, Ministério Público e Defesa;

- Ofício expedido ao douto Juízo da Vara de Execuções de Belém, reiterado em 02/12/2020, para obter informações acerca da possibilidade de disponibilidade de vaga no Hospital de Custódia Psiquiátrico da Capital, não havendo resposta até a presente data.”

E
m
03
/
12
/20
20
deneguei
a liminar (ID.
4121331
)
, dos autos
e determinei oficiar à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP, para que prestasse informações sobre a transferência do paciente ao Hospital de Custódia de Tratamento.

Em 10/12/2020 foram prestados os seguintes esclarecimento pela SEAP (ID.4160157):

“ (...) acerca da possibilidade de vaga no Hospital Geral de Penitenciário- HGP, para internação de ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA, esta Administração de custódia tem a mencionar que de acordo com a Portaria nº 02/2019-VEP/PRAÇAI/PAIPJ, datada de 09/09/2019, o Juízo da Vara de Execução em Meio Privativo de Liberdade em Regime Fechado e Semiaberto de Belém-PA, deliberou a interdição da instituição prisional Hospital Geral Penitenciário-HGB, condicionando a recepção nessa instituição penitenciária quando o internamento for semi-imputados e inimputáveis diagnosticadas e declaradas em perícia psiquiátrica ou subsidiada por uma decisão judicial da VEP da RMB.

Nessa senda, pronuncia-se esta Secretaria em salvaguardar a dignidade da pessoa presa que por meio da Diretoria de Assistencia Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, face à urgência e cautelaridade que a situação requer, fora providenciado a comunicação da Situação de ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, conforme Ofício nº 4107/2020-DAB/GAB/SEAP/PA. Medidas essas necessárias, para que tempestivamente, seja o interno em tela custodiado em unidade prisional adequada ao seu perfil.

Ressalte-se ainda, que a Assistência Biopsicossocial assevera ser a saúde mental uma questão de Saúde Pública, por ser um direito fundamental garantido, orienta que o município de Parauapebas/PA seja acionado para que preste as devidas informações acerca da Rede atenção Psicossocial-RAP’s. Outrossim, determinou à autoridade administrativa da Cadeia Pública de Parauapebas-CPP que adote as providências necessárias quanto à logística de encaminhamento da PPL a referida Rede Atenção Biopsicossocial daquele Município.

Cumpre salientar que esta Secretaria de Administração Penitenciária, em caso de urgência e emergência em suas instituições prisionais encaminha as PPL’s para Unidades de Pronto Atendimento do Sistema Único de Saúde- SUS, conforme despacho da DAB-SEAP-PA que ora anexamos. Além disso, faz-se juntada do laudo médico da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas Dr. Laurimar Bastos Santos, CRM-PA nº 14577, em que refere o custodiado apresentando quadro depressivo, insônia, fobia social, sem alteração ou comorbidade patogênica.

Diante do relato sobre a conjuntura exposta, aduz o Diretor de Administração Penitenciária-SEAP-PA em seu despacho, anexo, que houve impedimento para cumprimento da decisão da Vara de Canaã dos Carajás, visto que o nosocômio HGP encontra-se interditado judicialmente (Processo nº 2000028-30.2020.814.0401), assim, proibido de receber qualquer paciente, salvo as transferências determinadas pela Vara de Execuções Penais/RMB e mediante realização de avaliação psicossocial pela CEM/VEP, EAP/SESPA ou para Hospital Geral Penitenciário-HGP, afigurando-se absolutamente imprescindível à sua observância de semi-imputabilidade e inimpubilidade por laudo técnico psiquiátrico, instaurado por requisição de Vossa Excelência face a higidez mental do interno, posto que assim, trata-se de matéria de ordem pública e esta Secretaria submete-se aos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e ao aludido nos artigos 183 e seguintes da Lei de Execuções Penais.

In casu, registre-se que as medidas pertinentes estão sendo tomadas, vez que o próprio Juízo de Conhecimento da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás-PA confeccionou um expediente ao Juízo da Vara de Execução Penal de Belém acerca da possibilidade de disponibilidade de vaga no Hospital de Custódia Psiquiátrico da Capital para internação do custodiado Romário Pereira da Costa, tendo em vista instauração de incidente de insanidade mental nos autos em epígrafe.

Elucida ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária formulou plano de contigência ante a Pandemia do COVID-19, o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviçosde Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário, bem como os servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional, observando o instituto supremo da Dignidade da Pessoa Humana.

(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
C
ONHECIMENTO
do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade
.
No mérito, pelo
DESPROVIMENTO,
não sendo deferido o alvará de soltura do paciente, devendo o Estado tomar as medidas cabíveis
.

Solicitei informações complementres ao Juízo da
da Vara de Execução Penal de Belém acerca da possibilidade de disponibilidade de vaga no Hospital de Custódia Psiquiátrico da Capital para internação do custodiado Romário Pereira da Costa.

Em resposta (ID.
4405289
) o juízo da Vara de Execução Penal de Belém prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente ROMARIO PEREIRA DA COSTA, noticio à V. Exa., preliminarmente, que o procedimento de transferência tramita no sistema SEEU desde 12.11.2020.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da não realização de transferência do apenado para HGP que se encontra interditado.

Tendo em vista que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP encontra-se interditado através de decisão proferida por este juízo, sendo imperativa a realização de Avaliação Psicossocial ou Perícia Psiquiátrica para averiguar a necessidade transferência ou permanência de custodiados no referido estabelecimento, em conformidade com a Portaria de n°002/2019-VEP/RMB/TJPA, restou determinada a avaliação psiquiátrica pelo CPC Renato Chaves, equipe técnica da EAP/SESPA, HGP ou CEM/VEP, para que informem se o perfil do apenado enquadra-se aos fins da medida de segurança e, havendo conclusão pela doença ou perturbação mental, seja esclarecido acerca de seu caráter transitório ou duradouro.

Consta nos autos ofício encaminhado à comarca de Canaã dos Carajás/PA, comunicando as providências adotadas. No momento, o procedimento aguardo o cumprimento das diligências solicitadas. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento (...)”

Em 05/02/2021 (ID. 4475008) o juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás informou que fora designado o dia 09/02/2021 a perícia psiquiátrica do paciente.

Em 03/03/2021 diante das informações de perícia agendada para 09/02/2021, e o transcurso do referido período, solicitei o envio do laudo pericial do paciente ROMARIO PEREIRA DA COSTA (ID.4620024), o que fora apresentado em 05/03/2021, o laudo pericial
2021.03.00000-2PSQ
(ID. 4640564
), onde foi constatado que o paciente apresenta transtorno de comportamento decorrentes de uso de múltiplas drogas (CID-10: F19.1) e transtorno depressivo maior (CID 10: F32), e que ao tempo da ação delituosa o paciente era TOTALMENTE CAPAZ de entender o CARÁTER DELITUOSO DOS FATOS e TOTALMENTE CAPAZ de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, para ciência do referido laudo, ocasião que a Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID.4688510).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente uma vez que teve su
a custodia preventiva convertida em Internação Provisória, a ser cumprida em Hospital de Custódia em Belém/PA
, em razão do requerente ser portador de transtornos mentais, encontrando-se ainda recolhido na
CADEIA PÚBLICA DE PARAUPEBAS, estabelecimento
inadequado ao tratamento de sua enfermidade, razão pela qual deve o paciente ser remetido ao cumprimento da prisão domiciliar com o devido encaminhamento ao Hospital da
s
Clínicas, para procedimento de internação ou ao CAPS do Município de Canaã dos Carajás onde faz tratamento de saúde e acompanhamento psiquiátrico.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada.
Pude aferir das informações prestadas pela autoridade dita coatora que não advém razão ao impetrante.

A presente ação
objetiva a revogação da medida, com a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
, sob fundamento de constrangimento ilegal em razão da não realização de transferência do paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico- HCTP que se encontra interditado
, segundo a
diretor
a
de administração penitenciária da SEAP/PA,

no qual alegou
que houve impedimento para o cumprimento da decisão da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, visto que o nosocômio HGP encontra-se interditado judicialmente, assim proibido de receber qualquer paciente, salvo as transferências determinadas pela Vara de Execuções Penais/RMB e mediante realização de avaliação psicossocial
.

Ratificando as informações anteriores prestadas,
o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém,
em seu pronunciamento a esta relatoria, declarou que
a referida unidade de saúde (
HCTP) encontra-se interditada por decisão proferida por es
s
e juízo, sendo imperativa a realização de Avaliação Psicossocial ou Perícia Psiquiátrica para averiguar a necessidade transferência ou permanência de custodiados no referido estabelecimento, em conformidade com a Portaria de n°002/2019-VEP/RMB/TJPA, restando determinada a avaliação psiquiátrica pelo CPC Renato Chaves, equipe técnica da EAP/SESPA, HGP ou CEM/VEP, para que informem se o perfil do réu/paciente se enquadra aos fins da medida de segurança e, havendo conclusão pela doença ou perturbação mental, seja esclarecido acerca de seu caráter transitório ou duradouro.

Após realização da perícia psiquiátrica, fora
elaborado o
laudo pericial nº 2021..03.000002-PSQ (ID.4640564) no qual fora diagnosticado
que o paciente ROMÁRIO PEREIRA DA COSTA apresenta
transtornos de comportamento decorrente de múltiplas drogas (CID10: F19.1) e Transtornos Depressivo maior (CID 10 - F32), onde fora ainda constatado que o paciente a época da ação delituosa era totalmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e totalmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Há de ser ressaltado ainda na referida perícia
,
que
o paciente assum
iu
a autoria do delito cometido
,
apresent
ando
arrependimento a respeito do furto
,
pelo fato de estar preso. Orienta
ndo
-se manter tratamento regular conforme vem ocorrendo na unidade carcerária e no CAPS de Parauapebas, tendo pensamento organizado, sem comprometimento de produção, ausência de delírios ou alterações cognitivas, marcha e postura sem particularidades, cooperativo com a entrevista
.

Observa-se que o quadro apresentado pelo paciente não se enquadrar nos casos previstos pela Portaria nº
°002/2019-VEP/RMB/TJPA,
que regulamenta o perfil do paciente para internação ao Hospital Geral Penitenciário - HGP, afigurando-se absolutamente imprescindível à
semi-imputabilidade e inimpubilidade por laudo técnico psiquiátrico, o que não se tratar do caso em análise.

Considerando ainda as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, no qual aduziu sua diretora, que através da Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA orientou que o município de Paraupebas-PA fosse acionado para que prestasse informações acerca da Rede Atenção Psicossocial-RAP’s, e determinou a autoridade administrativa da Cadeia Pública de Paraupebas - CPP que adotasse as medidas cabíveis quanto a logística de encaminhamnto da PPL a referida Rede
Atenção Psicossocial daquele município.

Diante do presente quadro em que se encontra o paciente,
conforme atesta o referido Laudo Pericial, no qual constata receber tratamento psicológico, psiquiátrico e social regularmente, apresentando relatório médico de tratamento datado de 03/02/2021 do CAPS de Parauapebas, assinado pelo Médico Psiquiatra Dr. Bruno Damasceno de Farias, CRM 61697, no qual vem fazendo uso dos seguintes medicamentos: Amitriptilina 25 mg/dia e Levomepromazina de 25mg/dia, recebendo tratamento profissional adequado a sua enfermidade, conforme relatório médico e prontuário
,
o que resta absolutamente improcedente as alegações do impetrante
.

De acordo com as informações colhidas nos presentes autos, não há qualquer ilegalidade a ser reparada, uma vez que o paciente vem recebendo o atendimento necessários na sua
internação provisória, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a
s circunstâncias
concreta do delito a ele imputad
o, uma vez que se trata de reiteração delitiva, uma vez que em
Audiência de custódia realizada em 08/09/2020 no qual concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
, e e
m 11/09/2020 o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão de descumprimento das medidas cautelares
impostas.

Portanto, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça em seu paracer (ID. 4272934) “
ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública e da instrução processual, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareado ao longo da marcha processual.

A finalidade da prisão preventiva (por exemplo) não é antecipar a pena, mas garantir sua aplicação, e em alguns casos livrar a sociedade do perigo a que estaria submetida com a permanência do acusado em liberdade.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios de que a sua transferência para
prisão domiciliar
poderia surtir efeitos positivos a demandar melhora de seu quadro crônico, considerando que isto poderia ainda prejudicar ainda mais o seu tratamento
. (
..)”

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2021